Tribunal: TJBA
Processo: 0312104-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0312104-69.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIUS ATAIDE BARRETO

Advogado(s)
:
VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA, MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS

APELADO: DELSON DE AZEVEDO MARTINS

Advogado(s)
:
WANDERLEY SILVA SAMPAIO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CESSÃO DE QUOTAS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA E COMPENSAÇÃO CONTRATUAL. ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios, que se restringem à rediscussão do mérito, finalidade à qual não se prestam.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.
0312104-69.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargante CLAUDIUS ATAIDE BARRETO e como embargada DELSON DE AZEVEDO MARTINS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)